Tribunal: TJDFT
Processo: 0724291-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724291-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DUARTE AGRAVADO: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI contra decisão liminar proferida em agravo de instrumento interposto por JOAO CARLOS DUARTE. Antes do julgamento dos embargos, por meio da petição de ID 38515728 a parte embargada suscita erro material na decisão embargada. Aduz que, no dispositivo, onde deveria constar “conta vinculada à PCDF” constou “contratos da PCDF”. É o relatório. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. No caso dos autos, de fato é possível observar a existência de erro material constante no dispositivo da decisão liminar, considerando que já não há contrato com a PCDF, restando, portanto, apenas a conta vinculada. Dentro deste contexto, acolho os embargos declaratórios para sanar erro material, de forma a modificar o dispositivo da decisão agravada, para alterar “contratos da PCDF” por “conta vinculada à PCDF”. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador